Tribunal: STF
Processo: AI 70709
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-15
Data de publicação: 1977-06-15

Ementa:
DECISÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DO DISPOSTO NO PAR. 2
DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DE INVASAO DA
COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO.
A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU A APLICAÇÃO ANALOGICA DA LEI ORDINARIA
NÃO IMPLICA INTERFERENCIA NA COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR, NEM OFENSA
AO PRINCÍPIO DE QUE "NINGUEM SERÁ OBRIGADO A FAZER OU DEIXAR DE
FAZER ALGUMA COISA SENAO EM VIRTUDE DE LEI". TANTO UMA QUANTO OUTRA
SE ENCONTRAM NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO DA LEI ORDINARIA, E, NESSE
TERRENO, EM VIRTUDE DOS TERMOS DO ARTIGO 143, COMBINADO COM O ARTIGO
119, III, A, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NEM A NEGATIVA DE
VIGENCIA DAQUELA DA MARGEM A CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.